Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0721283-08.2019.8.07.0000 AUTOR: VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. As preliminares serão analisadas por ocasião do julgamento da ação. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora